Tribunal: CARF
Processo: 13433.900688/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900688/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.754 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUMULA
CARF
N°
11.
INAPLICABILIDADE A PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Em relação a prescrição intercorrente, o instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal, entendimento pacificado neste Colegiado decorrente da
Súmula vinculante CARF n° 11.
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Conforme documentos que constam no processo de análise da DCOMP que
informa o crédito utilizado na compensação das estimativas, e juntadas a este
processo, não houve a homologação tácita das comopensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900688/2011-42
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900688/2011-42

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-88.932, de 30 de outubro de
2018, da 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 09515.52744.230407.1.3.03-3400,
em 23/04/2007, e-fls. 3-11, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do
exercício 2007 no valor de R$ 21.487,47, para compensação de débitos da contribuinte.
A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que
compunham o saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento n° 013493940. acostado à e-fl. 15.
Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou que no período a que se refere o PER/DCOMP, recolhia por estimativa mensalmente o
crédito de R$ 41.472,67, informado na DIPJ e que juntou o balanço no qual constam os valores
do ativo na sub-conta de créditos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da
contribuinte não ter comprovado a quitação da parcela componentes do crédito que não foi
confirmado pela autoridade administrativa.
Quanto a parcela de estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior não confirmada pela autoridade administrativa a DRJ informa que foram objeto de
análise do Despacho Decisório no. 893932030. A Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada improcedente pela DRJ.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/11/2018 (e-fl. 30).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 28/12/2018 (e-fls. 32-39) onde alega decadência pelo fato dos créditos serem
referentes a compensação não homologada dos meses de março e abril de 2006, cujos
vencimentos ocorreriam nas datas de 28/04/2006 e 31/05/2006. No seu entendimento o Fisco
teria prazo de 5 anos após a compensação e a “decadência dos créditos cobrados” teria ocorrido
em 28/04/2011 e 31/05/2011, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Alega também a prescrição intercorrente, porque segundo a Recorrente teriam
transcorridos mais de 6 anos para o julgamento da manifestação de inconformidade, com inércia
do Fisco e sem qualquer manifestação por parte do mesmo.
Requer ao final o provimento do recurso com a extinção da cobrança dos débitos.
É o Relatório

Voto
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900688/2011-42

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente se insurge contra decisão administrativa que homologou
parcialmente a compensação pleiteada pela Recorrente. O motivo da homologação parcial
decorreu da constatação pela autoridade administrativa que parte das parcelas de estimativa
mensal que compõem o crédito, que a Recorrente informou na DCOMP, não foi confirmada.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que que no período a que
se refere o PER/DCOMP, recolhia por estimativa mensalmente o crédito de R$ 41.472,67,
informado na DIPJ e que juntou o balanço no qual constam os valores do ativo na sub-conta de
créditos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da
contribuinte não ter comprovado o pagamento das parcelas não confirmadas pela autoridade
administrativa e quanto a parcela não confirmada de estimativa compensada com saldo negativo
de período anterior a DRJ informa que foram objeto de análise do Despacho Decisório n°.
893932030. A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela DRJ.
Contra o acórdão a Recorrente alega decadência pelo fato de terem transcorridos
mais de 5 anos para homologação das compensações das estimativas de março e abril de 2006 e
que teria operado a prescrição intercorrente pelo fato de ter transcorrido mais de 6 anos para o
julgamento da sua manifestação de inconformidade.
Na verdade o que possivelmente a Recorrente argúi é que teria ocorrido a
homologação tácita da compensação de estimativa mensal dos meses de março e abril de 2006 e
de prescrição intercorrente.
Em relação a prescrição intercorrente, o instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal, por força do princípio da oficialidade, onde o impulso do procedimento
contencioso se desenvolve independentemente da atuação dos interessados, competindo a sua
responsabilidade ao Estado-Administração.
Tal entendimento está pacificado nesse Colegiado decorrente da Súmula
vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória aos conselheiros deste CARF que determina
a não aplicação do referido instituto a processos administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900688/2011-42

23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Portanto rejeito a arguição de prescrição intercorrente.
A Recorrente alega a ocorrência de homologação tácita das compensações de
estimativa de março e abril de 2006. Tais compensações foram formuladas nas DCOMPs
18045.11978.240406.1.3.03-5408 e 00171.28590.240506.1.3.03-4201 que constam no na
Análise de Crédito do Despacho Decisório, conforme excerto abaixo:

Os débitos de estimativa dos meses de março e abril de 2006, formuladas nas
DCOMPs n°s 18045.11978.240406.1.3.03-5408 e 00171.28590.240506.1.3.03-4201 utilizaram
crédito informado na DCOMP n° 29517.93433.270306.1.3.03-4003, cujo crédito foi
parcialmente reconhecido pela autoridade administrativa. Confira-se:

Contra a homologação parcial da DCOMP n° 29517.93433.270306.1.3.03-4003 a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos autos do processo n°
13433.900122/2010-30, cujo recurso voluntário também foi apreciado por esta Turma julgadora
e que teve o provimento negado.
Então vejamos a alegação de homologação tácita das compensações de estimativa
formuladas pela Recorrente.
A DCOMP n° 29517.93433.270306.1.3.03-4003 (que foi transmitida em
27/03/2006.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900688/2011-42

O Despacho Decisório foi emitido em 01/11/2010, conforme excerto abaixo da e-
fl. 9 do processo n° 29517.93433.270306.1.3.03-4003 :

A Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório em 11/11/2010, conforme
excerto abaixo da e-fl. 13 do processo n° 29517.93433.270306.1.3.03-4003:

Portanto, como entre a data de entrega da DCOMP (em 27/03/2006) e a ciência
do Despacho Decisório (em 11/11/2010) não houve o transcurso de prazo de mais de 5 ano.
Assim, não ocorreu a homologação tácita como alega a Recorrente.
Considerando portanto que não ocorreu a homologação tácita da compensação das
estimativas mensais dos meses de março e abril de 2006 há que ser mantida o r. acórdão.
Pelo acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital